Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação da executada e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 3.882,66, de sua conta poupança. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer o reconhecimento do caráter alimentar da ação de execução de honorários sucumbenciais e por conseguinte, a possibilidade da penhora do valor disponível em conta poupança da agravada.

2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de honorários advocatícios, em que a parte exequente pretende o pagamento de R$ 9.957,73. 2.1. O extrato bancário revela que a conta foi objeto de intensa movimentação no mês de dezembro de 2022, sendo realizados saques e pagamentos. Esta circunstância descaracteriza sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta corrente fosse. É dizer: a forma de utilização da referida conta a aproxima mais de uma conta corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC. 2.2. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência desta Turma: “1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019).

3. Na impugnação à penhora a parte executada informa que “A jurisprudência só tem autorizado penhora de proventos de aposentadoria quando a execução trata de débito de caráter alimentar, o que não é o caso”. 3.1. De fato, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. 3.2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.3. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte: “(...)1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016).

4. Assim, razoável admitir a penhora no percentual de 30% dos valores encontrados na conta poupança da executada, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.

5. Recurso parcialmente provido.